Tribunal: TJBA
Processo: 8020687-36.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020687-36.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA PACIENTE: MATEUS MACÁRIO DA SILVA IMPETRANTE: DR. EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS OAAB/BA 69.600 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MUCURI - BA PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO POR VIOLÊNCIA POLICIAL, AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar contra decisão que indeferiu pedido de liberdade após conversão de prisão em flagrante em preventiva, em investigação por tráfico de drogas. 2. A defesa alega nulidade da prisão por violência policial, ausência de audiência de custódia e falta de exame de corpo de delito. Sustenta, ainda, ausência dos requisitos da prisão preventiva, violação ao princípio da proporcionalidade e requer substituição por prisão domiciliar, diante das condições pessoais do paciente, único provedor de família com filho menor com necessidades especiais. 3. A decisão impugnada reconheceu irregularidades formais, mas manteve a custódia cautelar por entender presentes os requisitos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegada violência policial invalida a prisão e as provas colhidas; (ii) saber se a ausência de audiência de custódia e de exame de corpo de delito enseja nulidade da prisão; e (iii) saber se estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, com violação ao princípio da proporcionalidade, e se é cabível a substituição da custódia por prisão domiciliar em razão das condições pessoais do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da alegada violência policial e sua repercussão sobre a validade das provas demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que exige ilegalidade flagrante demonstrável de plano. 4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva supera eventual irregularidade decorrente da não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas, subsistindo novo título prisional. 5. A ausência de juntada imediata do exame de corpo de delito não gera nulidade automática, podendo ser suprida por outros meios de prova, nos termos do art. 167 do CPP, sobretudo quando há requisição da perícia. 6. Inexistente ilegalidade manifesta, mantém-se a decisão que reconheceu a presença dos requisitos da prisão preventiva, sendo inadequada a substituição por medida menos gravosa na via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas, sendo incabível o reconhecimento de nulidade por alegada violência policial quando dependente de dilação probatória. 2. A conversão do flagrante em prisão preventiva supera eventual irregularidade na audiência de custódia. 3. A ausência de exame de corpo de delito não implica nulidade automática, podendo ser suprida por outros elementos probatórios.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, § 1º, 158, 167, 310, 312 e 315. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 243461/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 14.10.2024; STJ, AgRg no RHC 206521/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC 910627/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 12.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8020687-36.2026.8.05.0000, impetrado pelo advogado Edivan Pereira Dos Santos (OAB/BA 69.600), em favor do Paciente MATEUS MACARIO DA SILVA, apontando como Autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mucuri/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora, consignado a seguir.